Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Art. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios e multa (art. 1.021, a 4o do CPC), já que o decisum observou que as custas e honorários seriam os fixados na decisão agravada (proferida em 22/11/2019, ID Num. 12800449 - Pág. 2). Entretanto, aquela decisão nada dispôs a esse respeito.
3. Não assiste razão ao embargante, pois, embora de fato a decisão monocrática de ID Num. 12800449 - Pág. 2 citada no acórdão tenha uma lacuna quanto às verbas sucumbenciais, o embargante pretende somente agora, e por via transversa, suprir aquela omissão, quando na verdade deveria ter manejado, oportunamente, o recurso cabível àquela época, a fim de suprir a omissão.
4. Transcorrido o prazo sem inconformismos, não pode agora, por ocasião do julgamento de embargos de declaração de agravo interno pretender a fixação daqueles honorários, porque já operada a preclusão.
5. Também não se há de falar em aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, pois seu cabimento não decorre exclusivamente do desprovimento do agravo interno, mas depende da interposição no caso concreto de recurso manifestamente inadmissível ou que o recurso seja tido como abusivo ou protelatório, o que, à evidência, não ocorre nestes autos.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.